Tribunal: STF
Processo: RE 1435932
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute a consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discutem questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP” (fl. 1, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Argumenta que “devem as ações previdenciárias em que se pleiteia revisão de benefício decorrente de acidente de trabalho serem processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Esse o teor das determinações contidas no artigo 109 da Constituição Federal e artigo 129, II, da lei 8.213/91” (sic, fl. 4, e-doc. 25).



    Salienta que “a matéria tem entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, conforme se observa dos enunciados 501/STF e 15/STJ” (fl. 4, e-doc. 25).



    Ressalta “que compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, independentemente da circunstância que motivou o óbito do segurado” (fl. 4, e-doc. 25).



    Enfatiza que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483, em regime de ‘repercussão geral’ (Tema nº 414), reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas relativas aos benefícios decorrentes de acidente do trabalho” (fl. 5, e-doc. 25).



    Assinala que “a jurisprudência do E. STF mantém o mesmo entendimento em casos que não se debate a concessão do benefício, mas apenas sua revisão. Sendo o benefício de natureza acidentária, independente da natureza da demanda, concessória ou revisional, a Justiça Estadual é competente para seu julgamento” (fl. 5, e-doc. 25).



    Assevera que “o acórdão embargado acabou por violar o artigo 109 da Constituição Federal, além de divergir do precedente qualificado deste STF no RE 638.483” (fl. 6, e-doc. 25).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso, para o fim de cassar o acórdão vergastado, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda revisional de benefício acidentário” (fl. 6, e-doc. 25).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que, “apesar dos precedentes desta Corte, no sentido de que a competência seria da Justiça Estadual, s.m.j. entendo que a competência é da própria Justiça Federal, pois não importa para a execução da ACP que determina a revisão da RMI com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) ser o benefício de natureza acidentária ou não” (fl. 4, e-doc. 19).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal analisou a repercussão geral quanto à “competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (Tema 414):



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.019-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Esse entendimento jurisprudencial formou-se em observância à Súmula n. 501 do Supremo Tribunal Federal: “Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.



    Confiram-se precedentes sobre a matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 540.970-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCISO I E § 3O DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. A teor do § 3º c/c inciso I do artigo 109 da Constituição Republicana, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando ao benefício e aos serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501 do STF. Agravo regimental desprovido” (RE n. 478.472-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 1º.6.2007).



    É de se acolher a alegação do recorrente da apontada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois se trata de revisão de cálculo de renda mensal inicial de benefício decorrente de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito.



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.410.019/PR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 975.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.12.2016; e no Recurso Extraordinário n. 873.238/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2016.



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial em benefícios decorrentes de acidente de trabalho.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a competência da Justiça comum estadual no processamento e julgamento da presente causa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora